Tribunal: TJSP
Processo: 2252318-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2252318-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante CLEBER ALVES DA FRANÇA, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM os presentes embargos, para suprir a omissão verificada e
declarar ser caso de não conhecimento do writ em relação ao pedido de
progressão carcerária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2252318-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26743
2
VOTO no 26743
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2252318-78.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Embargante: CLEBER ALVES DA FRANCA

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por CLEBER ALVES DA FRANCA em face do V. Acórdão
de fls. 66/68, aduzindo omissão.
Decido.
Os presentes embargos declaratórios devem ser
acolhidos, porquanto houve de fato omissão no V. Acórdão.
O habeas corpus possuía dois objetos colocação em
regime adequado e concessão do regime aberto -, mas apenas o primeiro
pedido foi analisado e perdeu o objeto.
Sobre o pedido de progressão carcerária nada foi
mencionado na ocasião.
No entanto, cumpre esclarecer ser inviável a
apreciação do pedido formulado, já que o habeas corpus, diante de seu
estrito âmbito de incidência, não se presta para decidir sobre matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2252318-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26743
3
execução de pena, existindo recurso próprio para tanto.
Ora, é sabido que o HABEAS CORPUS, em razão dos
seus estreitos limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente,
para tanto, de meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de
impugnação. A propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do
recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
heróico” (RJDTACRIM 12/167).
De qualquer forma, ainda, efetuando consulta junto ao
portal e-SAJ, verifica-se que no proc. 0005678-02.2019.8.26.0496 há
notícia de que, por decisão do STJ (HC 553.599 SP), foi concedido o
habeas corpus para alterar o regime prisional para o aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 230/236),
tendo sido expedido alvará de soltura em favor do embargante.
Ante o exposto, por meu voto, ACOLHO os
presentes embargos, para suprir a omissão verificada e declarar ser caso
de não conhecimento do writ em relação ao pedido de progressão
carcerária.
FERNANDO SIMÃO
Relator